Tribunal: STF
Processo: ARE 1592507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CORROBORADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RELATOS DAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS JUNTADOS - PROVA SEGURA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - ERRO DE TIPO - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A TESE DE DESCONHECIMENTO DO APELANTE QUANTO À IDADE DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCABIMENTO - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO.
- Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável é medida que se impõe.
- Verificando, no conjunto probatório, elementos que demonstram a improcedência da alegação do apelante quanto ao desconhecimento da idade da vítima, não se mostra possível o acolhimento da tese referente ao suposto erro de tipo.
- Não tendo o apelante confessado a prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
- Deve ser mantido o regime inicial semiaberto ao apelado primário que foi condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos, se não verificada a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal).
- Encontra-se prejudicado o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando já concedidos na sentença.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente